Tribunal: TJSP
Processo: 2235298-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inventariante do Espólio agravante que foi citado pessoalmente em 22.11.2012, deixando, porém, na oportunidade, de arguir quaisquer vícios na citação. Retificação do polo passivo que, além disso, já havia sido determinada por decisão publicada no DJE em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inventariante do Espólio agravante que foi citado pessoalmente em 22.11.2012, deixando, porém, na oportunidade, de arguir quaisquer vícios na citação. Retificação do polo passivo que, além disso, já havia sido determinada por decisão publicada no DJE em 03.11.2020. Preclusão. Ainda que se alegue eventual objeto de ordem pública, tal circunstância não dá azo para discussão de tese que haveria de ser levantada em primeira oportunidade de resposta, a bel prazer da parte, sob pena de violar-se o princípio da segurança jurídica (art. 278 do CPC). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Não cabimento de honorários sucumbenciais na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade. Precedentes do STJ. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.